Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726342-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER MELO DE SOUSA IMPETRANTE: LUANA NAYARA CUNHA SOTTOMAIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WILKER MELO DE SOUSA, contra ato reputado ilegal do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0408377-38.2024.8.07.0015, consistente na demora da apreciação do pedido de prisão domiciliar humanitária do paciente. Na peça inicial (ID 73476458), a impetrante narra que o paciente cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Internamento e Reeducação. Relata que, conforme laudo do médico do INSS, o paciente foi diagnosticado com insuficiência hepática crônica, esplenomegalia, ascite, trombose da veia porta, anemia, que, inclusive, culminaram na sua aposentadoria por invalidez, bem como hipertensão portal/hepatopatia, hemorragias digestivas altas varicosas graves e diarreia crônica. Alega que o paciente apresenta risco de sangramentos gastrointestinais, hemorragias e choque hipovolêmico e necessita de cuidados médicos especializados e controle dietético rigoroso. Menciona que desde seu ingresso no sistema penitenciário apresentou diversos sintomas graves e progressivos, os quais foram relatados aos policiais penais, mas nenhuma providência foi tomada. Acrescenta que encontra-se internado no HRAN desde o dia 23/06/2025, fazendo uso de medicação que não é oferecida na prisão. Declara que foi protocolado pedido de prisão domiciliar humanitária, o qual até o momento não foi apreciado, tendo o Juiz da Execução solicitado que a Direção da Unidade Prisional informasse, em 15 dias, se há condições de fornecer o tratamento adequado ao paciente, mas o prazo foi descumprido. Adiciona que também foi solicitada realização de estudo psicossocial, porém com prazo de 70 dias para a conclusão. Discorre sobre o direito ao tratamento adequado e sobre a precariedade do sistema prisional. Ao final, pede que, liminarmente, seja determinada a imediata liberdade provisória do paciente, em caráter humanitário, até o julgamento do pedido de prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da liminar. A autoridade apontada como coatora prestou as informações (ID 73611293). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o relatório da situação processual executória, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena total de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto (ID 73611294). Solicitadas as informações, o Juiz da Execução as prestou nos seguintes termos (ID 73611293): Informo a Vossa Excelência que, após a distribuição do processo de execução penal, sentenciado foi regularmente intimado a comprovar as condições para a prisão domiciliar, via monitoração eletrônica, nos moldes da decisão proferida por este juízo no Pedido de Providências no 0007891-31.2018. 807.0015. Contudo, ele deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado nos autos em 27/03/2025, no mov. 14.3. Após a intimação das partes, este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado, em 28/05/2025, para iniciar o cumprimento da pena (mov. 33.1). Aos 04/06/2025, a Defesa requereu nos autos a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, com fulcro no artigo 117, inciso II, da LEP, ao argumento de que o sentenciado seria portador de doença grave. Alegou, ainda, que, devido à incapacidade para o trabalho, o sentenciado estaria aposentado por invalidez pelo INSS (mov. 43.1). Aos 05/06/2025, noticiou-se nos autos que o sentenciado teria sido preso no Distrito Federal em 04/06/2025, em cumprimento à ordem de prisão expedida por esta VEP/DF (mov. 46.1). Em análise ao pedido de concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário, este Juízo, aos 09/06/2025, solicitou à equipe de saúde prisional, elaboração de relatório com informações sobre a possibilidade de ser prestado o atendimento médico necessário ao sentenciado para subsidiar a análise do pleito defensivo (mov. 53.1). No entanto, até o momento o referido documento ainda não foi juntado aos autos. Por outro lado, destaque de acordo com as informações registradas no prontuário carcerário do SEPENWeb, o sentenciado está sendo atendido pela equipe de saúde prisional de forma rotineira e dentro dos fluxos de atendimentos e protocolos de saúde estabelecidos, tendo sido encaminhado ao Hospital Regional do Paranoá – HRPA, no dia 23/06/2025, e transferido para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) em 25/06/2025, mediante escolta, onde permanece internada atualmente. Neste contexto, é fundamental ressaltar que até o momento não restou comprovado que a situação de saúde do paciente demanda tratamento médico que não pode ser prestada pelo serviço de saúde do sistema prisional do DF ou em acompanhamento pela rede pública de saúde. (g.n.) Assim, considerando que o pedido foi submetido ao juízo de origem no dia 04/06/2025, bem como que ainda não ficou comprovado que o paciente demanda tratamento que não pode ser adequadamente prestado pelo sistema de saúde prisional ou rede pública, sobretudo porque ele vem recebendo toda a assistência, estando, inclusive, atualmente internado em hospital público, não se evidencia demora desarrazoada e o consequente constrangimento ilegal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator